Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR FIDUCIANTE E CREDOR FIDUCIÁRIO PERANTE O FISCO. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco" (Tema1.049 do STJ).
2. A dívida tributária regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez. A desconstituição da presunção depende de prova inequívoca daquele que alega.
3. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes, conforme artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985.
4. A instituição do IPVA compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF). Diante da ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais sobre contribuintes do IPVA, os estados e o DF assumem competência legislativa plena (art. 24, §§ 1o, 2o e 3o da Constituição Federal-CF). Assim, não há inconstitucionalidade na Lei Distrital no 7.431/1985, ao definir, como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira que aliena fiduciariamente o veículo automotor. Precedentes deste Tribunal.
5. Para comprovação do pagamento de tributo é necessária a autenticação bancária ou outro meio idôneo que demonstre desfalque patrimonial do devedor. É insuficiente a imagem da tela de consulta ao site da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.